Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711860-53.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RS COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP AGRAVADO: TULIO CESAR ALVES MESSIAS 02402485116 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RS COMERCIAL ELETRôNICA LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de TÚLIO CÉSAR ALVES MESSIAS: Nada a prover, nos termos das decisões de ID ́s 84580661 e 86566733. A expedição de ofício à SEFAZ é desnecessária, já que o cruzamento das pesquisa realizadas é suficiente para se verificar a inexistência de bens em nome da executada. Determino o retorno dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (14/09/2024). A Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens do Agravado, é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para averiguar a existência de imóveis irregulares em nome do Recorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, com intuito de buscar imóveis irregulares ou em fase de regularização em nome do Agravado”. Preparo recolhido (25077204 e 25077205). É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem mostra que a decisão agravada foi proferida em 18/03/2021 (86566733) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 19/03/2021 (86771393), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 23/04/2021, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelo Agravante no dia 22/03/2021 (86915846) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015). Note-se que nas razões recursais a Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (86566733), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que rejeitou a expedição de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos: Nada a prover, nos termos da decisão de ID 84580661. Além do mais, o cruzamento das pesquisa realizadas é suficiente para se verificar a existência de bens em nome da executada. Determino o retorno dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (14/09/2024). O despacho que apenas manteve a rejeição da expedição de ofício à SEFAZ (87199171) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator